Tribunal: STF
Processo: Rcl 69992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Araucária/PR contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná (Processo 0002805-24.2023.8.16.0025), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.137-RG, RE 1.311.742, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), DJe de 26/05/2021.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O objetivo da presente RECLAMAÇÃO é fazer com que prevaleça decisão do Pretório Excelso tomada nos autos de RE 1311742 (com repercussão gera reconhecida no Tema 1137), haja vista que tal decisum “reafirmou a jurisprudência sobre a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar (LC) 173/2020, que proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da Covid-19”, o que implica, no caso, a proibição, até 31/12/2021, “a concessão de aumentos para servidores públicos, a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e aumento de gastos com pessoal no final do mandato de gestores. Prevê, ainda, o congelamento da contagem do tempo de serviço para fins de adicionais e a limitação da realização de concursos públicos.” Todavia, mesmo com essa decisão do STF, a 4ª Turma dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado do Paraná resolveu conceder progressão funcional por tempo de serviço quando as normas decorrentes do inciso IX do artigo da Complementar 173/2020 vedam vantagens em razão do tempo.”



    Requer, ao final, o julgamento de procedência da Reclamação “para fazer prevalecer a decisão contida no RE 1311742, que proíbe aumento de despesas com pessoal em todos os entes públicos durante a pandemia da Covid-19, o que implica, no caso, a proibição, até 31/12/2021, ‘a concessão de aumentos para servidores públicos, a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa e aumento de gastos com pessoal no final do mandato de gestores’, especialmente contra a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Justiça Estadual do Paraná”.



    É o relatório. Decido.



    Examinados os autos, verifica-se que o Reclamante não apresentou a a cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente